Tribunal: TJES
Processo: 5002367-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002367-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EWALD SANTANA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002367-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: EWALD SANTANA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo

devido à Decisão de ID 1247443 – págs. 1/4, na qual o MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em
Ação Ordinária
ajuizada por Ewald Santana (processo nº 0004555-57.2021.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela provisória pleiteado, a fim de determinar ao ora Agravante e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM que suspendam as cobranças de Imposto de Renda sobre os proventos do Autor.

No recurso de ID 1247434, o Agravante argui, preliminarmente, a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
ao fundamento, em suma, de que, além de ser necessário que o Primeiro Agravado se submeta à junta médica oficial do IPAJM, o seu caso clínico não autoriza a isenção fiscal requerida, haja vista não se enquadrar nas doenças descritas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Decisão em que se recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (ID 1257307).

Contrarrazões ofertadas no ID 1347970, por Ewald Santana, em que pugna pelo desprovimento do recurso e no ID 1455566, pelo IPAJM, favorável à rejeição da preliminar suscitada pelo Estado.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002367-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: EWALD SANTANA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo

devido à Decisão na qual o MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em
Ação Ordinária
ajuizada por Ewald Santana, deferiu o pedido de tutela provisória pleiteado, a fim de determinar ao ora Agravante e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM que suspendam as cobranças de Imposto de Renda sobre os proventos do Autor.

Nas razões recursais, o Agravante argui, preliminarmente, a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Como cediço, no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, ao
que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

Nessa toada, o fato de a matéria trazida à baila pelo Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. INVENTÁRIO. VENDA DE BEM PARA PAGAMENTO DE ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo
vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES
. 1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
. 2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria. 3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Desse modo,
conquanto a ilegitimidade da parte “
cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o
[fato]
de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008178, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)
.

Adentrando no mérito da questão,
pugna o Estado do Espírito Santo pela reforma do
decisum
objurgado, sustentando que, além de ser necessário que o Primeiro Agravado se submeta à junta médica oficial do IPAJM, o seu caso clínico não autoriza a isenção fiscal requerida, haja vista não se enquadrar nas doenças descritas no art. 6º, XIV, da Lei em questão (nº 7.713/88).

Ao analisar a demanda, o Magistrado singular assim se manifestou na decisão recorrida:

“[...]

de início, trago a lume o que dispõe o inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, vejamos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os
proventos de aposentadoria

ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Conforme exposto, a legislação beneficia os portadores de determinadas doenças graves com a isenção do imposto de renda, desde que devidamente comprovada com base em médico especializado.

No caso em comento, do que se depreende dos documentos de fls. 19/22 e 24 (lados médicos e Diário Oficial do Estado), verifico que, de fato, o autor é aposentado por invalidez e é portador de síndrome cervicobranquial, lesão do manguito rotator, burcite subacromial, tendinite de supra espinhoso, radiculopatia originada por artrose cervical. No referido laudo consta que a doença pertence ao grupo III de Schilling e possui nexo de causalidade com as funções exercidas em atividade como Escrivão de Polícia.” (
ID 1247443 – pág. 2)

“
Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave
, [... o Superior Tribunal de Justiça - STJ]
propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30
da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6º. XIV da Lei 7.713/1988
” (AgInt no AREsp 1355627/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Apesar de não ser exigido pelo Tribunal da Cidadania, tem-se que, no caso em tela, diversamente do que aduz o Agravante, o Primeiro Agravado por certo passou por perícia oficial, o que se extrai da cópia da Portaria relativa à concessão da aposentadoria por invalidez, publicada no Diário Oficial:

“
Portaria nº 638 de 14 de maio de 2015

CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE com proventos proporcionais a partir de 30 de outubro de 2009, de acordo com Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, publicada no DO de 31/12/2003, incluído pela Emenda Constitucional nº 70, promulgada em 29/03/2012, c/c art. 23 da Lei Complementar 282, publicada no DO de 26/04/2004, ao ESCRIVÃO DE POLÍCIA REF – [ilegível], do Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo,
EWALD SANTANA
[...]” (ID1247436 – pág. 8)

Como se vê, a concessão da referida aposentadoria perpassa pela observância ao disposto no art. 23 da Lei Complementar 282/2004, segundo o qual:

Art. 23.
Qualquer atestação de invalidez
, para os efeitos desta Lei Complementar,
deverá ser precedida por laudo médico pericial expedido por junta médica
, composta de, no mínimo, 03 (três) médicos,
designada pelo IPAJM
. (
Sem grifos no original
)

O referido dispositivo conduz ao entendimento de que um dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez é a submissão à perícia médica oficial do IPAJM, podendo-se concluir, pois, que o Primeiro Agravado preenche o dito pressuposto, haja vista gozar do referido benefício previdenciário.

Ademais, o laudo médico adunado no ID 1247436 – pág. 3, datado de 27/11/2007, no sentido de que “
O nexo de causalidade está existindo em função das condições ergonômicas existentes na atividade de Escrivão de Polícia. Deve ser afastado da atividade de Escrivão. CID-10: M53.1
e M.75
”, aponta para o fato de que a aposentadoria por invalidez se deu em virtude de o Primeiro Agravado ser portador de moléstia profissional, consoante preconiza a Lei nº 7.713/88, conclusão que poderá ser elidida durante a instrução processual, sendo o seu conteúdo, todavia, suficiente para justificar a manutenção do
decisum
na presente oportunidade.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002367-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: EWALD SANTANA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APARENTE MOLÉSTIA PROFISSIONAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO – COMPROVAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- C
onquanto a ilegitimidade da parte “cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância” (TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178)
.

2- “Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6º. XIV da Lei 7.713/1988”(AgInt no AREsp 1355627/MS).

3- Apesar de não ser exigido pelo STJ, tem-se que, no caso em tela, o Autor/Agravado por certo passou por perícia oficial, haja vista se encontrar aposentado por invalidez e que, de acordo com o art. 23 da Lei Complementar nº 282/2004, um dos requisitos para a concessão do referido benefício é a submissão à perícia médica oficial do IPAJM.

4- Ademais, o laudo médico aponta para o fato de que a aposentadoria por invalidez se deu em virtude de o Agravado ser portador de moléstia profissional, consoante preconiza a Lei nº 7.713/88.

5- É certo que a conclusão exposta no laudo médico poderá ser elidida durante a instrução processual, sendo o seu conteúdo, todavia, suficiente para justificar a manutenção da decisão na presente oportunidade.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.